Tribunal: STF
Processo: ARE 1456834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SESI, AO SENAI E AO SEBRAE. INCIDÊNCIA DO ART. 557 DO CPC.



    1- Alegação de que não é empresa industrial, não devendo ser, portanto, compelida a recolher as contribuições ao SESI, ao SENAI e ao SEBRAE.



    2 - Inexistindo qualquer fundamento que demonstre o desacerto quanto à aplicação do art. 557 do CPC, sobretudo em razão da falta de similitude da matéria tratada nos autos quando em cotejo com os precedentes nos quais a decisão recorrida se apoia, carece o recurso de pressuposto lógico para sua interposição.



    3- Agravo legal a que se nega provimento. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, 150, inciso I, e 173, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC E AO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. ACÓRDÃO BASEADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. Os parâmetros do acórdão para entender pela possibilidade de tributação foram o Código Civil e a Consolidação das Leis do Trabalho, pelo que se aplica a mesma orientação fixada na Súmula 636/STF (caráter infraconstitucional de eventual ofensa constitucional). Agravo regimental ao qual se nega provimento.(AI nº 604.632/SP – AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SESC E SENAC. EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE PRESTADORAS DE SERVIÇOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 2. Dissentir-se quanto ao enquadramento da agravante, empresa prestadora de serviço, dentre aquelas que devem recolher, a título obrigatório, contribuição para o SESC e para o SENAC, implicaria, necessariamente, na análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. Ofensa indireta à Constituição. Inviabilidade do extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.(RE nº 553.053/PR – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 1º/4/08)



    Ainda no mesmo sentido: RE nº 1.249.797/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/2/20; ARE nº 1.204.637/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/19; ARE nº 1.194.474/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente